Tribunal: TJSP
Processo: 2059038-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de concessão de liberdade provisória – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva e r. decisum que indeferiu pleito de liberdade provisória que se encontram devidamente fundamentados – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de concessão de liberdade provisória – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva e r. decisum que indeferiu pleito de liberdade provisória que se encontram devidamente fundamentados – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – R. decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a soltura do Paciente.
Ordem denegada.